Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-11.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA E MAJORADO PELA PRÁTICA CONTRA IDOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS COERENTES E HARMÔNICAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. REJEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO ESSENCIAL DA APELANTE. MANUTENÇÃO DA PENA. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66 DO CP. DESCABIMENTO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alegação de insuficiência de provas, para fins de absolvição da apelante não se sustenta. O conjunto probatório, composto pelos depoimentos da vítima e de agentes policiais, bem como pela documentação que comprova a titularidade da conta utilizada para o recebimento dos valores, é coeso e harmônico, sendo suficiente para a condenação.
2. No crime de furto mediante fraude eletrônica, esta se presta a diminuir a vigilância da vítima sobre o bem, permitindo ou facilitando a subtração. Já no crime de estelionato, a fraude se destina a colocar a vítima em erro, mediante uma falsa percepção da realidade, fazendo com que ela espontaneamente lhe entregue o bem.
2.1. No caso, a desclassificação para estelionato é inviável, pois a fraude visou apenas neutralizar a vigilância da vítima, permitindo a subtração dos valores sem sua anuência, caracterizando furto qualificado mediante fraude eletrônica. Não houve entrega voluntária de valores, apenas o acesso remoto à conta após a instalação do aplicativo.
3. Não se aplica a causa de diminuição prevista no §1o do art. 29 do Código Penal, uma vez que a apelante teve participação essencial, disponibilizando sua conta para movimentação dos valores subtraídos, contribuindo diretamente para a consecução do delito.
4. O pleito defensivo de reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal deve ser rejeitado quando formulado de maneira abstrata, sem indicação de circunstância concreta e relevante apta a justificar sua incidência no caso concreto,
5. Fixada a pena superior a 4 (quatro) anos e se tratando de ré primária, sem circunstâncias desfavoráveis, o regime adequado para o início da execução é o semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.